Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por C. D. R. S. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu de apelação cível por falta de comprovação de preparo no ato da interposição do recurso. A embargante alega omissão no acórdão e requer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido contém omissão a justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) determinar se há fundamento para o afastamento da multa imposta com base no art. 1.021, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há vício no acórdão, uma vez que a matéria recursal foi analisada com exaustiva fundamentação, abrangendo todos os pontos relevantes para a decisão.
4. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão abordou a falta de comprovação do preparo recursal e a não realização do recolhimento em dobro, determinando a aplicação da sanção processual adequada.
5. Embargos de declaração não se prestam para reexaminar a controvérsia decidida, sendo inviável utilizá-los com o intuito de promover a reforma do julgado.
6. A jurisprudência do TJDFT reafirma que a simples discordância com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação contrária aos interesses da parte não constitui vício que justifique a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria julgada, salvo quando houver vício expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 1.021, §4o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, PJe 28/12/2023.